Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749414-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES, representado por Edleuza Ribeiro da Silva Gomes, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria/DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0701796-46.2024.8.07.0010, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição judicial sobre o único imóvel residencial da família, matriculado sob o no 18.993, localizado no Lote 34, Conjunto J, Quadra 210, em Santa Maria/DF. O agravante alega que a decisão atacada violou o disposto na Lei no 8.009/1990, porquanto o bem penhorado constitui o único imóvel da entidade familiar, utilizado como residência habitual, sendo, portanto, impenhorável. Argumenta que o imóvel foi doado pelo Governo do Distrito Federal no âmbito de programa habitacional e que apresentou provas documentais idôneas, como certidões negativas de propriedade emitidas por todos os cartórios de registro de imóveis do DF, além de contas de água, luz e internet, bem como declarações de imposto de renda nas quais consta o referido endereço como domicílio fiscal da família. Sustenta que o juízo de origem desconsiderou provas robustas da moradia familiar e aplicou indevidamente interpretação restritiva do art. 1o da Lei no 8.009/90, ao exigir comprovação cumulativa de inexistência de outros bens e de residência no imóvel. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ (REsp 1.762.249/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 07/12/2018), segundo os quais basta a comprovação da destinação residencial do bem para atrair a proteção legal, dispensando-se a demonstração de ser o único imóvel do devedor. O agravante também colaciona julgados recentes do TJDFT, que reconhecem a presunção de impenhorabilidade do bem de família e atribuem ao credor o ônus de provar a descaracterização da residência familiar. Reforça, ainda, o entendimento do STJ (REsp 1.882.979/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 05/05/2025), no sentido de que a impenhorabilidade alcança a integralidade do imóvel indivisível, inviabilizando sua alienação em hasta pública. Com base nesses fundamentos, o agravante requer a reforma da decisão recorrida, a declaração da impenhorabilidade do imóvel e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar a penhora até o julgamento final do recurso. Aduz que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, porquanto há probabilidade do direito demonstrada pelas certidões e documentos juntados e risco de dano irreparável, diante da possibilidade de alienação judicial do único bem destinado à moradia da família. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel específico, com a consequente revogação da penhora determinada pelo juízo de primeiro grau. Preparo regular. Tutela de urgência deferida, nos termos da decisão de ID 78356999. Em suas contrarrazões ao agravo de instrumento interposto, a agravada sustenta que A parte agravada sustenta, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, porquanto a controvérsia relativa à impenhorabilidade do imóvel e ao direito real de habitação já foi definitivamente apreciada por esta Corte na Apelação no 0702462-13.2025.8.07.0010, cujo acórdão transitou em julgado em 01/12/2025, estando configurada coisa julgada material. Aduz, ainda, que o espólio é parte ilegítima para postular o reconhecimento de bem de família ou direito real de habitação em favor da viúva, por se tratar de direito personalíssimo a ser exercido pela própria titular. No mérito, afirma que não estão presentes os requisitos da Lei no 8.009/1990, pois não houve comprovação de que o imóvel seja utilizado como moradia permanente da entidade familiar ou que se trate do único bem residencial. Ao contrário, as certidões do oficial de justiça indicam que o imóvel encontra-se ocupado por inquilina, inexistindo prova idônea de residência da viúva no local. Ressalta que os documentos apresentados, contas de consumo, são insuficientes para caracterizar bem de família, não se desincumbindo o agravante do ônus probatório que lhe competia. Ao final, requer o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, o seu improvimento, com a manutenção integral da decisão que preservou a penhora do imóvel. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que manteve a penhora incidente sobre o imóvel situado na QR 210, Conjunto J, Lote 34, Santa Maria/DF, sob a alegação de sua suposta impenhorabilidade, por se tratar de bem de família. Todavia, observa-se que a mesma controvérsia jurídica foi objeto de apreciação por esta Corte nos autos da Apelação no 0702462-13.2025.8.07.0010, interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora agravante. Naquele julgamento, o Colegiado negou provimento à apelação, enfrentando expressamente a tese de impenhorabilidade do imóvel, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos legais previstos na Lei no 8.009/1990, bem como pela ilegitimidade do espólio para postular direito real de habitação ou proteção do bem de família em favor da viúva, assentando, ainda, que eventual discussão sobre o tema demandaria iniciativa própria da titular do direito. O referido acórdão transitou em julgado, o que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito então proferida, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Desse modo, a rediscussão da mesma matéria em sede de agravo de instrumento revela-se juridicamente inviável, porquanto já definitivamente solucionada por pronunciamento jurisdicional dotado de cognição exauriente. Nesse contexto, evidencia-se a prejudicialidade do presente recurso, ante a ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que a questão devolvida ao Tribunal já foi apreciada e resolvida de forma definitiva, não subsistindo utilidade ou necessidade na reapreciação do tema por esta via recursal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a superveniência de pronunciamento jurisdicional definitivo sobre a matéria discutida acarreta a perda do objeto ou do interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade. Diante desse cenário, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por se encontrar prejudicado em razão de anterior julgamento definitivo da controvérsia. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO, por ausência de interesse recursal, diante da prejudicialidade decorrente da apreciação definitiva da matéria nos autos da Apelação no 0702462-13.2025.8.07.0010. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator